Tribunal: STF
Processo: Rcl 52202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 46. Prefeito. prática de infração político-administrativa. Cassação do mandato pela Câmara Municipal. Ajuizada ação anulatória com o objetivo de invalidar os decretos legislativos. Decisão reclamada que não acolheu as asserções de nulidade suscitadas. Princípio da proporcionalidade partidária na formação da comissão processante. Ausência de previsão no Decreto-Lei nº 201/1967. Lacuna legal. Aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica do Município. Ausência de violação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada pelo ato reclamado. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Divino Henrique Rodrigues dos Santos, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra (i) os Decretos Legislativos 019/2021 e 020/2021 da Câmara Municipal de Barra de Bugres/MT e (ii) a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1002014-88.2022.8.11.0000, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 46.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) o Reclamante foi eleito Prefeito do Município de Barra do Bugres/MT, nas eleições de 2020, tendo sido cassado pela Câmara Municipal, em dois processos administrativos autônomos, eivados de irregularidades;



    (ii) ajuizada ação anulatória, objetivando desconstituir as decisões da Câmara Municipal, com os seguintes argumentos: vício na escolha dos membros das comissões; cerceamento de defesa por ausência de deliberação dos pareceres no plenário e falta de intimação para as reuniões da Comissão; ampliação do objeto no parecer final da Comissão Processante nº 012/2021 e perda do objeto da Comissão Processante nº 011/2021;



    (iii) indeferida a liminar na ação anulatória com fundamentos genéricos, bem assim negado o efeito ativo ao exame do agravo de instrumento. Interposto agravo interno, ainda pendente de apreciação;



    (iv) o sorteio dos membros das comissões processantes ocorreu apenas entre os filiados de agremiações com o maior número de representantes no Parlamento, a afrontar o rito descrito no Decreto-Lei nº 201/1967, o qual não prevê a proporcionalidade partidária;



    (v) violação da Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal pelo Juízo reclamado e pela Câmara Municipal, ao fundamentarem o sorteio dos membros da comissão em normas infraconstitucionais – Lei Orgânica do Município, Regimento Interno e Constituição Estadual – destoantes das previsões contidas no Decreto-Lei nº 201/1967;



    (vi) a apuração do crime de responsabilidade de Prefeito deve seguir o Decreto-Lei nº 201/1967, integralmente recepcionado pela Constituição Federal, tendo em vista que a competência legislativa para dispor sobre crimes de responsabilidade é da União;



    (vii) nem mesmo o disposto da CF, Art. 58, §1º, poderia justificar a decisão da Mesa Diretora da Câmara de observar a proporcionalidade partidária na formação da comissão processante, uma vez que tal artigo diz respeito ao Congresso Nacional, sem qualquer referência de reprodução obrigatória nos municípios.



    3. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos dos Decretos Legislativos 019/2021 e 020/2021 da Câmara Municipal de Barra de Bugres/MT, bem como a reintegração do reclamante ao cargo de Prefeito, até o julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação dos atos reclamados.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto na presente reclamação constitucional diz com a violação da Súmula Vinculante 46, de cujo teor extraio:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.



    3. O verbete vinculante em apreço derivou de precedentes deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 722/STF, mediante os quais, com base no art. 22, I, da Constituição da República, julgado inconstitucional o diploma estadual ou municipal que preveja crimes de responsabilidade ou disponha sobre suas respectivas normas de processo e julgamento.



    4. Na origem, ajuizada ação anulatória pelo reclamante com o intuito de anular os decretos legislativos que culminaram com a cassação de seu mandato de Prefeito pela Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT. A tutela de urgência para suspender os referidos decretos foi indeferida, ante a necessidade de oitiva da parte contrária.



    5. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente para sanar omissão na fundamentação, mantido, entretanto, o indeferimento da tutela de urgência.



    6. A seu turno, o ato reclamado, proferido em sede de agravo de instrumento interposto em face da decisão denegatória da tutela antecipada, está assim justificado:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Anulatória nº 1000276-41.2022.8.11.0008, movida em desfavor da CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES, que indeferiu o pedido de suspensão dos Decretos Legislativos nº 019/2021 e 020/2021, com a consequente determinação de reintegração do Agravante ao cargo de Prefeito Municipal. 



    Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, propôs a ação originária, visando à nulidade dos Decretos Municipais que resultaram na cassação do Autor do cargo de Prefeito. 



    Assevera que a Comissão Processante nº 11/2021 foi instaurada para apurar a recusa injustificada em atender aos pedidos de informações e documentos do Poder Legislativo, bem como ofensa à Lei, quanto à nomeação de membros da Comissão Processante de Licitação do Poder Executivo. 



    Argumenta que, a Comissão Processante nº 012/2021 foi instaurada para apurar suposto acúmulo do cargo de Prefeito Municipal com o de médico, junto à Prefeitura de Alto Paraguai/MT. 



    Afirma que após a votação final em duas sessões extraordinárias, foram emitidos relatórios pela cassação e posteriormente editados Decretos Legislativos, determinando a perda do mandato, sendo a Vice-Prefeita empossada em dezembro/2021. 



    Alega que, o Decreto Lei nº 201/1967 (que dispõe sobre a responsabilidade de Prefeitos e Vereadores), estabelece em seu artigo 5º, inciso II, que o processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, obedecerá a um rito, se outro não for estabelecido pela legislação. 



    Aduz que, nos termos da lei, de posse da denúncia, o Presidente da Casa de Leis Municipal, consultará à Câmara sobre seu recebimento. Em caso positivo, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída Comissão Processante, com três vereadores sorteados entre os desimpedidos. 



    Defende que, em vez de se promover o sorteio entre todos os parlamentares, a Câmara Municipal promoveu o ato apenas entre os partidos com maior número de membros, a pretexto de observar a proporcionalidade partidária, a seu ver, inaplicável em se tratando de processo de cassação do mandato de prefeito. 



    Verbera que, são de competência legislativa da União, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 



    Pontua que, sob seu ponto de vista, a decisão da Câmara Municipal de observar a proporcionalidade partidária para composição da Comissão Processante viola o procedimento previsto no DL nº 201/67, em virtude de limitar e direcionar a participação de membros do Poder Legislativo.



    Esclarece que, não fora intimado para participar das reuniões que deliberaram pelo prosseguimento da Comissão Processante, o que implicou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Ressalta que, no decorrer da Comissão Processante nº 021/2021, além da imputação da prática de ato contra expressa disposição de lei, fora-lhe imputada a capitulação por quebra de decoro, fundamento primordial para a cassação, de modo que não houve tempo hábil e oportunidade para a defesa de tal acusação. 



    Entende que, o Presidente do Poder Legislativo convocou duas sessões Extraordinárias de Julgamento para o dia 17/12/2021, sendo a CP nº 012/2021 às 13 horas, e da CP nº 011/2021, às 17 horas, de modo que, com a cassação do mandato na primeira sessão, a segunda sessão deveria ser julgada prejudicada, face a perda do objeto. 



    Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, sobrestando-se os Decretos Legislativos nº 019/2021 e 020/2021, com a consequente determinação de reintegração do Agravante ao cargo de Prefeito Municipal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento. 



    Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal. 



    Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, a observância à proporcionalidade partidária violaria a legislação federal, bem como a Súmula Vinculante nº 46, do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. 



    Vejamos o teor do enunciado sumular mencionado: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”



    Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Decreto Lei nº 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos: 



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...) 



    II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.” 



    Nos termos da normativa de regência, de fato, não há menção à obrigatoriedade, quanto à observância da proporcionalidade partidária, prevista na Constituição Federal, no artigo 58, §1º, verbis: 



    “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 



    § 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.”



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal possui julgados, no sentido de que, a representação proporcional dos partidos, não afronta o enunciado da Súmula Vinculante.



    [...]



    Feitas estas considerações, não vislumbro, em sede de cognição sumária, irregularidade quanto à determinação de composição da Comissão Processante, em observância à proporcionalidade partidária, consoante previsto na Constituição Federal e no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Barra do Bugres.



    Remanesce então, a análise de eventual observância ao contraditório e à ampla defesa. 



    Compulsando os autos, evidencia-se que, o Recorrente fora notificado a apresentar defesa prévia, indicar as provas que pretendia produzir, sendo-lhe oportunizado arrolar e ouvir testemunhas, sendo apresentadas alegações finais, bem como assegurada a participação em audiências; tomando, assim, ciência de todos os atos praticados no processo, nos termos da lei. 



    De mesmo modo, eventual alteração da capitulação no parecer final, alterando a denúncia no que tange à conduta de agir em contrariedade à lei somada à falta de decoro e de modo incompatível com a dignidade, não impôs prejuízo ao denunciado, uma vez que, este deve se defender dos fatos que lhe são imputados, no caso, a prestação de serviços médicos concomitantemente ao exercício do mandato eletivo. 



    Assim, em sede de cognição sumária, não vislumbro que o Recorrente teve seu direito de defesa cerceado.



    De mesmo modo, oportuno ressaltar que, o parecer opinando pelo prosseguimento da denúncia, não se submete à decisão do Plenário, uma vez que, a Lei prevê tal requisito para o caso de arquivamento (Art. 5º, inciso III, do DL nº 201/1967). 



    Por fim, não há falar em perda do objeto da sessão de julgamento da Comissão Processante nº 011/2021, tendo em vista que, ainda que aplicada a cassação do mandato nos autos da CP nº 012/2021, julgado previamente, a denúncia e a conduta se referiam a fatos diversos, quais sejam, não atendimento de pedidos de informações da Câmara e descumprimento à Lei de Licitações. 



    Posto isso, não evidenciado que o ato legislativo possui máculas, a evidenciarem, irregularidade, ilegalidade ou abusividade no decorrer do processo, por ora, descabe a excepcional intervenção do Judiciário, prevalecendo a regra da Separação entre os Poderes, especialmente se não demonstrados elementos a afastarem a presunção relativa de legitimidade. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.”



    7. O Reclamante aponta violação da Súmula Vinculante 46 desta Suprema Corte aos argumentos de que (i) não se aplica o princípio da proporcionalidade partidária na formação da Comissão Processante para apurar infração político-administrativa cometida por Prefeito, ante a ausência de previsão no Decreto-Lei nº 201/1967; (ii) fundamentada a escolha dos membros da Comissão na Lei Orgânica do Município, no Regimento Interno e na Constituição Estadual, em detrimento das previsões contidas no Decreto-Lei nº 201/1967; (iii) cerceamento de defesa por ausência de deliberação dos pareceres no plenário da Câmara Municipal e falta de intimação para as reuniões da Comissão; (iv) ampliação do objeto no parecer final da Comissão Processante nº 012/2021; e (v) perda do objeto da Comissão Processante nº 011/2021, uma vez já ocorrida a cassação do mandato pela comissão anterior.



    8. Da leitura da decisão de origem, verifico não acolhidas as asserções de irregularidade suscitadas pelo reclamante em relação aos Decretos Legislativos 019/2021 e 020/2021 da Câmara Municipal de Barra de Bugres/MT que culminaram com a cassação de seu mandato de Prefeito por infrações político-administrativas.



    9. Quanto à composição da Comissão Processante, o único critério estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967 é que seja constituída por três vereadores sorteados dentre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator, ausente qualquer previsão no que diz com a proporcionalidade partidária, verbis:



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: [...]



    II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.” (Destaquei)



    10. A seu turno, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Barra do Bugres prevê, no § 3º do art. 27, a observância da representação proporcional dos partidos na formação das comissões tanto quanto possível:



    “Artigo 27 - A Câmara terá comissões permanentes e especiais. 



    [...]



    § 3º - Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara.”



    11. A Lei Orgânica do Município contém previsão no mesmo sentido:



    “Art. 37) Na Constituição da Mesa e de cada comissão, é assegurada tanto quando possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara”



    12. Não obstante a ausência de previsão no Decreto-Lei nº 201/1967, a observância da proporcionalidade partidária na composição da Comissão Processante não importa em violação da competência legislativa privativa da União para definir crimes de responsabilidade, uma vez permitida a aplicação subsidiária das regras do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município que não se contraponham ao Decreto-Lei nº 201/1967 ou em caso de lacuna na referida legislação de regência, como na hipótese vertente.



    13. A proporcionalidade partidária na formação das comissões do Poder Legislativo está prevista, também, na Constituição Federal:



    “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 



    § 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.” 



    No ponto, colho excerto do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, ao exame da Rcl nº 43.284, em que também discutida a cassação de Prefeito, pela prática de infração político-administrativa:



    “Essa compreensão inicial e precária, fundada na necessária observância da proporcionalidade partidária para composição das comissões legislativas, quando possível, nos moldes estabelecidos no § 1º do art. 58 da Constituição da República combinado com o inc. II do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967, não revela desrespeito à competência legislativa privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e as normas de processamento e julgamento dos infratores.



    Não se há cogitar, portanto, de descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.” (Rcl nº 43.284, Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 9.10.2020, destaquei)



    14. Rememoro, sobre o tema, que esta Suprema Corte, ao exame da ADPF 378-MC, em que discutido crime de responsabilidade do Presidente da República, consignou ser possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao processo de impeachment, desde que sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes. (ADPF 378-MC, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 08.3.2016).



    15. Dessa forma, a aplicação subsidiária, na espécie, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município não evidencia usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos, ausente aplicação de regramento local em detrimento do federal.



    Nesse sentido, colho da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE PREFEITO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ACOLHEU AS ASSERÇÕES DE NULIDADE SUSCITADAS QUANTO À NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DE SIMETRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não verificada usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos, ausente desrespeito à regra da simetria, é dizer, aplicação de regramento local em detrimento do federal.



    2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante 46.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl 43.945 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021)



    16. Na mesma linha, no tocante às demais alegações de irregularidades apontadas pelo reclamante, reitero que a violação da Súmula Vinculante 46 somente ocorre nas hipóteses em que aplicada legislação local afastando a legislação federal, não bastando a simples transgressão à legislação federal.



    Reproduzo, nesse sentido, trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, ao julgamento da Rcl 43.626: 



    “Como pode-se depreender, a Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 



    Assim, considerando a via estreita da reclamação, que exige aderência estrita entre o paradigma apontado e ato reclamado, só é possível o acesso direto a esta Corte, por meio desse instrumento processual, quando o ato reclamado houver reconhecido competência a Estados ou Municípios sobre a matéria tratada na Súmula Vinculante 46. 



    Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida pela hipótese acima exposta, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.



    Com efeito, a conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.” (Rcl 43.626, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020, destaquei). 



    17. No que diz com a alegação de cerceamento de defesa por ausência de deliberação dos pareceres no Plenário da Câmara Municipal, o Decreto-Lei nº 201/1967 prevê, após o recebimento da denúncia, a submissão do parecer ao Plenário apenas em caso de arquivamento da denúncia. Opinando a comissão processante pelo prosseguimento será iniciada a instrução. É o que se extrai do art. 5º, III, do Decreto-Lei nº 201/1967:



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    [...]



    III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.”



    18. Do mesmo modo, tampouco verifico violação do Decreto-Lei nº 201/1967 em decorrência da falta de intimação para as reuniões da Comissão, uma vez prevista, no art. 5º, IV, a intimação do denunciado a respeito dos atos processuais, tais como diligências e audiências, não das reuniões da Comissão Processante. Confira-se:



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    [...]



    IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.”



    19. Nesse ponto, consignado expressamente no ato reclamado que o reclamante fora notificado a apresentar defesa prévia, indicar as provas que pretendia produzir, sendo-lhe oportunizado arrolar e ouvir testemunhas, sendo apresentadas alegações finais, bem como assegurada a participação em audiências; tomando, assim, ciência de todos os atos praticados no processo, nos termos da lei, a afastar qualquer violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    20. Quanto à alegada ampliação do objeto no parecer final da Comissão Processante nº 012/2021, o Juízo reclamado destacou que eventual alteração da capitulação no parecer final, alterando a denúncia no que tange à conduta de agir em contrariedade à lei somada à falta de decoro e de modo incompatível com a dignidade, não impôs prejuízo ao denunciado, uma vez que, este deve se defender dos fatos que lhe são imputados, no caso, a prestação de serviços médicos concomitantemente ao exercício do mandato eletivo.



    Sobre esse tema, esta Casa já assentou, no tocante ao Decreto-Lei nº 201/1967, que o enquadramento legal final por uma ou outra infração descrita na denúncia, e previsto na legislação produzida pela União, não configura um descumprimento do princípio da legalidade ou tipicidade, pois há apenas reconhecimento da ocorrência do fato descrito e sua subsunção ao tipo legal (Rcl 44.982, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.3.2021).



    21. Por fim, restou afastada a alegação de perda do objeto da sessão de julgamento da Comissão Processante nº 011/2021, tendo em vista que, ainda que aplicada a cassação do mandato nos autos da CP nº 012/2021, julgado previamente, a denúncia e a conduta se referiam a fatos diversos, quais sejam, não atendimento de pedidos de informações da Câmara e descumprimento à Lei de Licitações.



    22. Como se vê, a decisão reclamada rechaçou as alegações de irregularidades que supostamente teriam ocorrido no procedimento de cassação do mandato de Prefeito do reclamante perante a Câmara Municipal, não violadas as disposições do Decreto-Lei nº 201/1967. Ausente, nesse contexto, usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos.



    23. A espécie dos autos não guarda similitude, portanto, com o que consagrado por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante 46.



    24. Indispensável, no ponto, a aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado paradigma, inocorrente, no caso concreto, a impedir o exame da alegada afronta à autoridade emanada desta Casa. Confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Reclamação ajuizada em face da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP que indeferiu tutela antecipada, bem como em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento proferido em ação anulatória de ato administrativo, decorrente de processo político que, segundo a parte autora, estaria eivado de nulidades, em contrariedade à Súmula Vinculante 46.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e a tese firmada na Súmula Vinculante nº 46 (a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”). A situação objeto dos atos reclamados, que cuidam da violação do art. 54, I, da CRFB, não é prevista no Decreto-Lei 201 de 1967.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 42.728 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao est